Tribunal: TJMT
Processo: 1039090-28.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039090-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDER JALES PINTO - CPF: 059.580.931-69 (APELANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), é lícita a cobrança de tarifa de cadastro prevista em cláusula de contrato de mútuo bancário celebrado na vigência da Resolução CMN 3.518/2007, podendo ser exigida somente no início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Havendo pagamento indevido, é imperiosa a repetição de indébito na forma simples.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANDER JALES PINTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1039090-28.2019.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil; revisando o contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 4384249854, firmada entre as partes em 10/11/2015, constante do Id 23483120 assim determinando: mantenho os juros remuneratórios em 1,55% ao mês; mantenho a capitalização, na forma contratada; mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; afasto o pedido no tocante ao Custo Efetivo Total (CET), posto que não houve a sua utilização para cálculo do contrato; mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), uma vez que cobrada por serviço efetivamente prestado; excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; por fim, manteve as demais cláusulas do contrato; a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples; bem como, considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixando-os em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que, a não devolução da tarifa de cadastro paga indevidamente pela reclamante para a concessão do financiamento de sua, contraria o Recente Julgado dos Nossos Tribunais, que veda a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor na compra de bens móveis, imóveis e semoventes no âmbito do Estado de Pernambuco.

Argumenta que, reconhecendo-se a ilicitude da cobrança, deveria o juízo “a quo” ter aplicado o art. 42, do códex consumerista para determinar a devolução em dobro, e não de forma simples, como o fez na sentença que ora se ataca.

Pugna pelo pagamento em dobro das quantias referentes as tarifas de cadastro, pois contraria as orientações jurisprudenciais, bem como a de registro de contrato pois desrespeita a lei e desequilibra o contrato. Por fim, a condenação dos danos morais tendo o devido reconhecimento pela respeitável r. sentença quanto a repetição de indébito.

Requer seja recebido e provido o presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença o qual requer que seja arbitrado os danos morais pleiteados, uma vez que restou comprovado o ato ilícito.

Contrarrazões. (id.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por WANDER JALES PINTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1039090-28.2019.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil; revisando o contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 4384249854, firmada entre as partes em 10/11/2015, constante do Id 23483120

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; o apelante é beneficiário da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

TARIFA DE CADASTRO

No exame da legalidade da tarifa bancária debatida pelo apelante, forçosa é a remissão à jurisprudência do STJ, visto que, no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/73, firmaram-se teses vinculantes sobre o assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) - grifei

Extrai-se do precedente que a Resolução CMN 3.518/2007 constitui verdadeiro marco divisor no tratamento da matéria. Por força desse ato normativo, vigente a partir de 30/04/2008, a liberdade na criação e estipulação de tarifas bancárias, até então ampla, foi restringida a um rol taxativo de hipóteses previstas pela autoridade monetária, fora das quais ficou vedada a cobrança de tarifas pelas instituições financeiras.

Entre as tarifas admitidas expressamente pela referida Resolução, encontra-se a tarifa de cadastro (artigo 3º), detalhada na Circular BACEN 3.371/2007, da qual se extrai que o fato gerador que legitima a respectiva cobrança é a "confecção de cadastro para início de relacionamento" (pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações).

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO (...) A cobrança da tarifa de cadastro é prevista na Resolução nº 3.919 de 25/11/2010 do CMN, sendo permitida a sua cobrança uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista no contrato. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.005895-0/003, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei)

O requisito da previsibilidade foi atendido no caso concreto, pelo que se afere da leitura do contrato celebrado entre as partes, constante do Id 23483120, Cédula de Crédito Bancário de nº 4384249854, celebrado em 10/11/2015, foi cobrada a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme se verifica da cédula (Id 23483120).

Quanto à segunda condição, de previsão legal, também foi adimplida.

Registre-se que a tarifa de cadastro não se confunde com a tarifa de abertura de crédito. A tarifa de cadastro, que remunera as providências preliminares do início do relacionamento entre os contratantes (pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações - BACEN), encontra-se inserida tanto na Resolução do CMN de nº 3518/2007 (art. 3º), como no ato normativo subsequente, a Resolução CMN 3.919/2010 (art. 3º).

No caso, não tendo sido oposto fato impeditivo para sua cobrança, como o prévio relacionamento com a instituição financeira que afastasse sua finalidade, imperativa sua legalidade.

Da Repetição de Indébito na Forma Simples

Nesse ponto, deixo de tecer grandes anotações tendo em vista que é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, havendo cobrança considerada indevida, há o direito de compensação de valores na forma simples, o que será apurado após o recalculo da dívida.

A propósito:

Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. (AgRg no AREsp 224.636/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014).

No entanto, somente hão de ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, quando há comprovada má-fé do credor, o que não ocorre no caso.

Sobre a matéria, assim já decidiu esta Câmara Cível:

"A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor." (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011).

Portanto, não havendo ilicitude causada pelo banco apelado, também não há se falar em condenação por danos morais conforme requerido pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021